Tribunal: TJES
Processo: 5012023-25.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012023-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS BOMFIM COSTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012023-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS BOMFIM COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
L
UCAS BOMFIM COSTA
, em face da r. Decisão (Id. 3879791, pp. 10/17), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução tombado sob n° 0036531-25.2012.8.08.0048, por meio do qual fora determinada a regressão definitiva do regime prisional do reeducando para o fechado, além de fixado novo marco temporal de alcance da progressão de regime para data de 01/02/2022, em decorrência da apuração da falta disciplinar de natureza grave.

Nas razões recursais (Id. 3879791, pp. 01/07), a douta Defesa pugna pela reforma da Decisão, argumentando que, preliminarmente, seja reconhecido como nulo o Processo Administrativo Disciplinar, em razão da ilicitude das provas, pela utilização de testemunhas anônimas e pela oitiva de policiais penais envolvidos diretamente com a suposta falta.

O
Parquet
estadual pleiteia pela intempestividade do reconhecimento da nulidade das provas, pelo anonimato testemunhal, haja vista não haver sido requerido pelo recorrente, durante o decorrer do Processo Administrativo Disciplinar. Outrossim, sustenta pela idoneidade de profissionais de segurança, de forma a possibilitar a utilização de seus testemunhos como prova.

Entendo, contudo, que a preliminar suscitada pela Defesa
não merece prosperar.

Em primeiro plano, verifico que o recorrente, durante a instrução probatória do Processo Administrativo Disciplinar, fora assistido de Defesa técnica, a qual se quedou inerte quanto ao requerimento dos dados de qualificação da testemunha. Dessa feita, entendo que a impugnação quanto à utilização de testemunha sigilosa deveria ter sido feita, no juízo
a quo
, não havendo se falar de nulidade da prova, no presente momento.

Outrossim, em relação ao depoimento prestado pelos agentes penitenciários presentes no momento da ocorrência, entendo não haver ilicitude, uma vez que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
L
UCAS BOMFIM COSTA
, em face da r. Decisão (Id. 3879791, pp. 10/17), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução tombado sob n° 0036531-25.2012.8.08.0048, por meio do qual fora determinada a regressão definitiva do regime prisional do reeducando para o fechado, além de fixado novo marco temporal de alcance da progressão de regime para data de 01/02/2022, em decorrência da apuração da falta disciplinar de natureza grave.

Por intermédio das informações expostas no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que ao Agravante foi aplicada a pena total de
16
(
dezesseis
) ano
s e 06 (seis) meses
de reclusão
, em razão de condenação pela prática do crime previsto
no
art.
121
, d
o Código Penal
,
ao passo em que já cumpriu aproximadamente 09 (anos) anos e 20 (vinte) dias da referida pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Em análise ao Procedimento Administrativo Disciplinar nº 056/2022 (Id. 3279347, pp. 10/17), consta que, durante o retorno de apenados ao pavilhão II, 03 (três) dois internos se recusaram a participar do procedimento de revista, o que ocasionou o uso de força pelos servidores penitenciários. Nessa toada, os presos do pátio amotinaram-se, disparando objetos contra os agentes penitenciários, bem como múltiplas ameaças.

Compulsando a r. Decisão impugnada (Id. 3279348, pp. 09/10), verifico que foi determinada a regressão cautelar do apenado para o regime fechado, em decorrência da apuração de prática de falta grave, conforme art. 50, incisos I e VI, c/c art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execuções Penais, que dispõem,
in verbis:

“Art. 50. Comete à falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...)

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; (...)

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei; (...)”

“Art. 39. Constituem deveres do condenado:

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;(...)”

No que tange à produção de provas que imputaram o ato ao apenado, a testemunha não identificada n° 8 declarou:

“QUE não participou do motim; [...] QUE identificou no Pavilhão III os presos FELIPE SOUZA SANTOS, JOSÉ RAFAEL PEREIRA, LEONARDO JORGE TIBÚRCIO, LUCAS BOMFIM,[
...
], QUE esses cobriram parte das grades (ventanas), jogando objetos, tais como desodorantes, pedaços de estruturas, lixos, entre outros nos Inspetores e ameaçando de morte a equipe de segurança; QUE esses presos foram os responsáveis por incitar o pavilhão III a se amotinar; QUE ameaçavam colocar fogo no pavilhão.” (Processo Administrativo Disciplinar de n° 052/2021, Id. 3279347, p. 12).

Nesse sentido, o inspetor penitenciário CLODOALDO COLVES FELIZARDO testemunhou que:

“QUE no dia em questão, o depoente afirma que estava no Posto Bravo (Guarita) dando apoio a servidora Lucimara, quando ocorreu o motim dos apenados que estavam retornando de atendimento técnico; [...] QUE devidos aos objetos tais como pedras, vergalhões, urinas, desodorantes, entre outros que estavam sendo arremessados pelos apenados do pavilhão 02, o depoente não conseguiu se aproximar do pavilhão para dar apoio necessário, porém visualizou os presos KENNEDY FERREIRA AMORIM, FILIPE QUINDELER BAUSEN, LEANDRO CAMILO CHAGAS, LUCAS BOMFIM [...] do pavilhão 03 ameaçando os servidores de morte e jogando objetos e pedras em direção aos Servidores;[...]” (Processo Administrativo Disciplinar de n° 052/2021, Id. 3279347, p. 12).

Ainda, o servidor FÁBIO ALVES testemunhou que:

“Que o declarante pôde visualizar os presos do pavilhão 03 arremessando objetos nos servidores da DSP e da Unidade. Que em seguida o declarante se dirigiu até o pavilhão 03 para verbalizar com os presos. Que os presos se encontravam bastante exaltados, e afirma que foram arremessados no declarante vários objetos pelos presos, KENNEDY FERREIRA AMORIM, [...] LUCAS BOMFIM COSTA, porém não foi atingido, pois se encontrava atrás do escudo. [...]” (Processo Administrativo Disciplinar de n° 052/2021, Id. 3279347, p. 13).

Outrossim, o inspetor penitenciário DJEAN PULCHERIO DA SILVA testemunhou que:

“Que no dia em questão, o depoente relata que estava na base de vigilância dos presos trabalhadores quando viu o IP SERRA correndo para base; [...] QUE considerando que os presos do Pavilhão III estavam extremamente rebelados, jogando objetos, chutando grades e paredes foi juntamente com o Chefe de Segurança FÁBIO para o Pavilhão III a fim de tentar dialogar, sem êxito, pois os presos colocaram colchões nas grades, continuaram jogando objetos, sob chutes da estrutura e fortes ameaças; QUE alguns colocavam os rostos nas grades para ameaçarem e jogar objetos, momento em que foi possível identificar [...] LUCAS BOMFIM COSTA [...], completamente amotinados, alterados, ameaçando a equipe, incitando a galeria a se rebelar, assumindo a frente do Pavilhão dando ordens aos demais presos para permanecerem rebelados.” (Processo Administrativo Disciplinar de n° 052/2021, Id. 3279347, p. 13).

Para mais, o inspetor penitenciário MARINALDO VALERIANO REGINALDO testemunhou que:

“QUE, no dia em questão, o depoente escutou um disparo e em seguida o Servidor WANDERCLEISON BATISTA DO NASCIMENTO pedindo apoio no Pavilhão II, que se deslocou de imediato para o local[...] QUE além do Pavilhão III, os Pavilhões I e II estavam amotinados, alguns com panos no rosto, sendo possível identificar os presos [...]LUCAS BOMFIM COSTA [...] do Pavilhão III jogando pedras e objetos nos IPS presentes, sob fortes ameaças de morte [...]” (Processo Administrativo Disciplinar de n° 052/2021, Id. 3279347, p. 13).

Por sua vez, durante o Processo Administrativo Disciplinar, em sua oitiva, o recorrente declarou:

“[...] que, não participou de forma alguma do motim, que durante o dia trabalhou [...] estava tomando banho quando escutou barulhos de tiros, se dirigiu a ventana para ver o que estava acontecendo e verificou que estava acontecendo um problema no Pavilhão II e como estava sentindo muito o spray de pimenta e gás lacrimogênio voltou para a sua cela e lá permaneceu por todo o tempo. Que no dia dos fatos sofreu um acidente de trabalho, pois, havia lesionado a própria mão com uma marreta. Afirmou que, de fato, o Pavilhão III houve instigação, correria 'pra lá e pra cá' , gritaria para o lado de fora, tendo em vista que chegou a notícia, por ouvir dizer, de que um agente havia pisado na cabeça de um preso... Que quando a Diretora Leizilele apareceu a única coisa que fez foi relatar a ela um problema ocorrido com sua companheira no dia 20 de janeiro, porque havia sido desrespeitada após a visita íntima. [...] quanto ao termo de declaração prestado pela testemunha preservada 8 disse que aos seus olhos não tem problema com nenhum outro apenado, mas que pode ser que haja alguém com 'recalque', pois ao fazer a entrega de alimentação faz tudo exatamente como determina o procedimento e insistiu que a única coisa que fez foi relatar o assédio que sua companheira sofreu após uma das visitas íntimas. Perguntado sobre os depoimentos dos servidores, respondeu que supostamente está todo mundo mentindo, porque em momento algum ficou na frente da grade, mesmo porque havia um cheiro muito forte de gás, estava com muita dor por causa do acidente de trabalho que sofreu durante o dia, afirmou ainda que no Pavilhão III não haviam pedras nem vergalhões porque não havia nada quebrado no local, mas que o Pavilhão estava realmente bem agitado e que tem plena convicção não participou de nada que está sendo acusado.” (Processo Administrativo Disciplinar de n° 052/2021, Id. 3279347, p. 11).

Com efeito, entendo prudente chamar atenção para o fato de que, após a interposição do recurso e de sua regular tramitação, foi realizada a competente Audiência de Justificação e, em 03/6/2022, o juízo da execução proferiu decisão homologando a falta grave e regredindo de forma definitiva o regime prisional do reeducando (Evento 195.1).

Nesse diapasão, o agravante sustenta sua absolvição, por insuficiência probatória.

Em que pesem os argumentos da Defesa, verifico que a materialidade e a autoria da falta grave se encontram comprovadas pelos múltiplos testemunhos supracitados, que identificam, de maneira uníssona, o recorrente como participante do motim realizado.

Ainda, a Defensoria Pública Estadual pretende a absolvição do recorrente, pela impossibilidade de imputação do concurso de agentes, na prática de falta grave.

Outrossim, a Defesa requer a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 49, inciso I, II ou V, da Portaria 332-S/03, que dispõe:

“Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média:

I - atuar de maneira inconveniente;

II - portar material cuja posse seja proibida;

[...] V - induzir ou instigar alguém a praticar falta disciplinar grave, média ou leve”

Sob esse prisma, observo que não cabe absolvição ao apenado, tampouco sua conduta deve ser desclassificada. Isso se dá pois praticou atos dispostos no art. 50, incisos I e VI, com justeza, sendo um dos principais incitadores do motim ocorrido, em estrita desobediência às autoridades penais.

Dessa forma, não há como acolher as justificativas apresentadas pela Defesa do reeducando.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012023-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS BOMFIM COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL.

PRELIMINAR NULIDADE
.
ILICITUDE DAS PROVAS.
FALTA GRAVE.
ART. 50, INCISO
I e
VI,
ART. 39, INCISO II, AMBOS
DA LEI N° 7.210/84. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O

ART.
49, INCISO I, II OU V, DA PORTARIA 332-S/03
. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar de Nulidade.
A impugnação quanto à utilização de testemunha sigilosa deveria ter sido feita, no juízo
a quo
, não havendo se falar de nulidade da prova, no presente momento.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

3.
Mérito.
A materialidade e a autoria da falta grave se encontram comprovadas por múltiplos testemunhos.

4. O apenado praticou atos dispostos no art. 50, incisos I e VI, sendo um dos principais incitadores do motim ocorrido, em estrita desobediência às autoridades penais.

5
.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.